Tribunal: TJMT
Processo: 0002485-56.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002485-56.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA LUZINETE CARNEIRO DE JESUS - CPF: 318.672.511-91 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MILLENY VIANY LARA RODRIGUES (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE NEVES SILVESTRE (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS MARTINS DE SOUSA - CPF: 656.257.061-15 (VÍTIMA), MILLENY VIANY LARA RODRIGUES - CPF: 021.228.741-98 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE NEVES SILVESTRE - CPF: 068.768.124-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA MICAELA VICENTE SANTOS SOUZA - CPF: 063.439.431-29 (APELANTE), DIENE RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS - CPF: 053.115.981-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA
DE OFÍCIO
– MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – DELITO PRATICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DA MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade da agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme disposto no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 115, todos do Estatuto Penal.

Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e esses pressupostos não se fazem presentes na hipótese versanda, tendo em vista que o crime de furto foi cometido na modalidade qualificada pelo concurso de agentes e o valor não irrisório dos bens subtraídos, a expressar maior reprovabilidade da conduta.

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal.

Afastada a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, imperiosa a fixação da sanção basilar no mínimo previsto para o tipo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diene Rodrigues dos Santos Freitas, Jéssica Micaela Vicente Santos Souza
e
Maria Luzinete Carneiro de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 2485-56.2015.811.0004 (código 198002), que julgou procedente a denúncia para condená-las nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes) e art. 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por uma vez), impondo a primeira e a segunda apelante à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a terceira apelante à pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 99817493, pp. 175-199).

Em suas razões recursais, a defesa das acusadas requereu a absolvição por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e subsidiariamente pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal com relação à apelante Maria Luzinete Carneiro de Jesus (Id. 99817493, pp. 234-237).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões constante no Id. 99817493, pp. 241-245, pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de redimensionar a pena-base ao patamar mínimo legal, em relação à acusada Maria Luzinete Carneiro de Jesus.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSOU 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DA RÉ MARIA LUZINETE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 104856979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA COM RELAÇÃO À ACUSADA JÉSSICA MICAELA VICENTE SANTOS SOUZA

Apesar das assertivas sustentadas pela defesa, que visa a absolvição de
Jéssica Micaela Vicente Santos Souza
por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância, deixo de apreciar o mérito do recurso pelo fato de constatar, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a qual
declaro de ofício
, registrando que tal instituto retrata matéria de ordem pública, sendo, portanto, possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição, daí por que esta prejudicial deve ser enfrentada nesta oportunidade.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória proferida em 12.8.2019, no rosto da própria decisão, sendo datada em
22.8.2019
(Id. 99817493, p. 199) e sobre ela não apresentou recurso de apelação, o que equivale dizer que não houve por parte do Ministério Público recurso visando a modificação da pena do sentenciado, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

A apelante, com relação às vítimas Antônio Carlos Martins de Souza e Milleny Viany Lara Rodrigues, recebeu a reprimenda de
2 anos de reclusão
, pelo crime de furto qualificado consumado, com relação à vítima Paulo Henrique Neves Silvestre, recebeu a reprimenda de
1 ano e 4 meses de reclusão
, pelo crime de furto qualificado tentado.

Impende esclarecer que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal, ademais a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal prescreve que,
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos de reclusão e 1 ano e 4 meses de reclusão, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que a recorrente Jéssica Micaela Vicente Santos Souza contava com 18 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 99817493, p. 32), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2 anos.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (7.10.2015) e a publicação da sentença (22.8.2019) decorreu mais de 2 anos, de modo que o
jus puniendi
estatal foi atingido pela prescrição, devendo ser extinta a punibilidade da acusada, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por tais razões,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa e declaro extinta a punibilidade de
Jéssica Micaela Vicente Santos Souza
, da imputação de infringência ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes) e art. 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por uma vez) fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V; art. 110, art. 115, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelas apelantes
Diene Rodrigues dos Santos Freitas
e
Maria Luzinete Carneiro de Jesus.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
1o FATO:
Loja
Bio Cosméticos

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 09 de março de 2015,
em horário não determinado, no estabelecimento comercial denominado
Bio
Cosméticos,
localizado na Avenida Ministro João Alberto, n. 444, Centro, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, as denunciadas (DIENE, JESSICA e MARIA),
mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com o fim de assenhoreamento definitivo,
os seguintes produtos:
01 (um) shampoo repositor de massa de 1L,
marca Duotrato, avaliado em R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais);
01 (um) pacote de piranhas,
marca Santa Clara, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais);
01 (uma) máscara,
marca Black One Liss, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais);
01 (um) kit Botox,
avaliado em R$ 30,00 (trinta reais);
01 (um) protetor solar,
marca Anasol, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais);
01 (um) filtro solar,
marca Adcos, avaliado em R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais);
01 (um) selante térmico,
marca Duotrato, avaliado em R$ 75,00 (setenta e cinco reais);
01 (um) shampoo anti-resíduos,
marca Duotrato, avaliado em
R$
135,00 (cento e trinta e cinco reais);
01 (um) shampoo,
marca Loreal Force Relax, avaliado em R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais);
01 (um) condicionador,
marca Loreal Force Relax, avaliado em R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais);
01 (um) esmalte,
marca Realce, avaliado em R$ 6,00 (seis reais);
01 (uma) máscara,
marca Loreal Force Relax, avaliada em R$ 69,00 (sessenta e nove reais);
01 (um) creme,
marca Nivea, 58 g, avaliado em R$ 32,00 (trinta e dois reais);
01 (um) controle remoto preto,
avaliado em R$ 20,00 (vinte reais);
04 (quatro) pacote de lâminas,
avaliados em R$ 12,00 (doze reais);
totalizando a quantia de R$ 1.433,00 (um mil e quatrocentos e trinta e três reais),
consoante Auto de Avaliação de
fls. 34/34v-IP,
objetos estes pertencentes à
vítima, Antônio Carlos Martins de Sousa.
Posteriormente, a
res furtiva
foi apreendida e restituída a quem de direito (Termos de Apreensão e de Entrega às
fls. 32/32verso e 36 do IP,
respectivamente).

Sobressai das investigações que, naquela ocasião, as denunciadas, aproveitando-se da qualidade de propensas clientes e simulando a aquisição de produtos de beleza, adentraram ao sobredito estabelecimento comercial
(Bio Cosméticos)
e se apoderaram da
res furtiva
acima discriminada, a qual estava disposta nas prateleiras, colocando-a no interior de suas bolsas e, em seguida, evadiram-se do local.

2o FATO:
Loja
Rede de Cosméticos

Vislumbra-se, ainda, que, no mesmo dia
(09/03/2015),
por volta das
16h0Omin,
no estabelecimento comercial denominado
Rede de Cosméticos,
situado na Avenida Ministro João Alberto, n. 376, Centro, nesta cidade, as acusadas (DIENE, JESSICA e MARIA),
mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com o fim de assenhoreamento definitivo,
os seguintes objetos:
01 (um) BB cream,
marca Loreal, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta r s);
01 (um) filtro solar,
marca Agusol 50 FPS, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais);
02 (dois) esmaltes,
marca Isis, avaliados em R$ 8,00 (oito reais);
01 (um) creme,
marca Rugol noturno, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais);
01 (um) creme,
marca 30 FPS, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais);
02 (dois) esmaltes,
marca Impala, avaliados em R$ 10,00 (dez reais);
02 (duas) tintas,
marca Loreal 10.1, avaliadas em R$ 30,00 (trinta reais);
01 (uma) máscara para cílios,
avaliada em
R$
40,00 (quarenta reais);
01 (uma) máscara para cílios,
marca Colosal, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais);
03 (três)
pó compacto, marca Vult, avaliados em R$ 110,00 (cento e dez reais);
01 (uma) loção clareadora,
marca Muriel, avaliada em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);
01 (um) creme,
marca Muriel, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais);
01 (uma) sombra,
marca Vult, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais);
01 (um) lápis para sobrancelha,
avaliado em R$ 5,00 (cinco reais);
01 (um) lápis,
cor azul, marca Vult, avaliado em R$ 12,00 (doze reais);
01 (uma) máscara alongadora,
marca Vult, avaliada em R$ 27,00 (vinte e sete reais);
01 (um) sutiã adesivo,
avaliado em R$ 49,00 (quarenta e nove reais);
01 (um) estojo de maquiagem,
marca Vult, avaliado em R$ 190,00 (cento e noventa reais);
01 (um) provador prime,
marca Marchete, avaliado em R$ 8,00 (oito reais);
01 (um) lápis,
cor preta, marca Vult, avaliado em R$ 14,00 (quatorze reais);
01 (um) provador,
marca Vult, avaliado em R$ 7,00 (sete reais);
01 (um) tonalizante,
cor cinza, marca Soft Nair, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais);
totalizando a quantia de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais),
consoante Auto de Avaliação de
fls. 34/34v-IP,
pertencentes à
vítima, Milleny Viany Lara Rodrigues.
Posteriormente, a
res furtiva
foi apreendida e restituída a quem de direito (Termo de Apreensão às
fls. 32/32v-IP
e de Entrega às
fl. 37-IP).

Dessume-se dos autos que,
dando continuidade à prática delitiva,
as acusadas, utilizando-se do mesmo
modus operandi,
subtraíram a
res furtiva
acima discriminada, a qual estava disposta nas prateleiras do supracitado lugar.

3o FATO:
Loja
Karol Kids

Por derradeiro, ainda na mesma data
(09/03/2015),
por volta das
16h3Omin,
no estabelecimento comercial denominado
Karol Kids,
situado na Rua Mato Grosso, n° 781, Centro, nesta cidade, as acusadas (DIENE, JÉSSICA e MARIA),
mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum, com o fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) calça jeans infantil,
marca Tok Star, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais), consoante Auto de Avaliação de
fls. 34/34v-IP,
pertencente à
vítima, Paulo Henrique Neves Silvestre,
somente não conseguindo concretizar a subtração por circunstâncias alheias as suas vontades. Posteriormente, a
res furtiva
foi apreendida e restituída a quem de direito (Termos de Apreensão às
fls. 32/32v-IP
e de Entrega às
fl. 07-IP).

Observa-se dos autos que, em continuidade à prática delitiva, as acusadas, valendo-se do mesmo modus operandi, adentraram na
supracitada loja e se apoderaram da calça infantil acima elencada, colocando-a dentro de uma bolsa.

Ocorre que, dessa vez, as acusadas não conseguiram concretizar o intento furtivo e obter posse desvigiada do produto, pois a proprietária do segundo estabelecimento
(Rede de Cosméticos),
após analisar as gravações do sistema de monitoramento
(mídia de fl. 38-IP),
percebeu a subtração em seu comércio e imediatamente saiu pelas ruas, situadas ali nas cercanias, à procura das denunciadas, e rapidamente avistou as mesmas caminhando pela Avenida Mato Grosso, ainda na região central desta urbe, então passou a monitorá-las à distância até que elas adentraram no referido estabelecimento
(Karol Kids)
e, imediatamente, comunicou o fato para seu esposo, tendo este acionado a Polícia Militar e, em seguida, os milicianos
localizaram as três acusadas ainda no interior deste comércio e na posse dos produtos furtados nas três lojas em questão.

Na sequência, como as acusadas não comprovaram a origem dos objetos que estavam em suas posses, foram encaminhadas até a Central de Atendimento para maiores averiguações e, ao ser procedida revista pessoal, bem como de seus pertences, foram localizados todos os objetos furtados acima discriminados e, pelo fato delas não terem apresentado cupom fiscal, foram apreendidos e devolvidos às vítimas, passo ao que, foi dada voz de prisão em flagrante delito às acusadas.

No caso dos autos, restou claro que as três acusadas,
com prévio acordo e divisão de tarefas,
se uniram para a prática dos furtos em questão, já que elas possuíam uma relação familiar, pois DIENE e JESSICA eram nora e neta, respectivamente, de MARIA, além do que, o recurso utilizado, para tanto, foi a conversa e a simulação da compra de produtos para distrair as funcionárias das referidas lojas, enquanto a outra subtraía o bem, colocando-o dentro de sua bolsa”
(Id. 99817493, pp. 7-9).

Diante disso, as apelantes Diene Rodrigues dos Santos Freitas e Maria Luzinete Carneiro de Jesus foram denunciadas e, posteriormente, condenadas como incursas nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes) e art. 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por uma vez), a primeira à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e a segunda à pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, ambas em regime inicial aberto.

Consoante relatado, o cerne do pedido defensivo é o de absolvição das apelantes por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância, em razão da
res furtiva
ter sido restituída a quem de direito e pelo fato de o crime não ter sido cometido com uso de violência ou grave ameaça e requereu ainda a fixação da sanção basilar no mínimo legal com relação à apelante Maria Luzinete Carneiro de Jesus.

Da aplicação do princípio da insignificância

No que se refere à pretendida absolvição com fundamento no princípio da insignificância,
a razão não assiste às apelantes.

Com efeito, sobre a questão posta em julgamento, importante consignar, num primeiro momento, que a insignificância surge no Direito Penal como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual este ramo do direito somente se presta a dirimir aquelas situações em que o bem lesionado possui tamanha relevância à sociedade que os demais ramos jurídicos não são suficientes para a sua proteção.

Sob este prisma, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita àquelas condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a própria ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, é importante ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única por essência, existindo a possibilidade de que uma determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico, o que torna temerária a incidência da tutela penal.

Nesse ponto, não se pode olvidar, entretanto, que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo legislador.

Assim, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, devendo os fatos ser observados de forma geral, sopesadas todas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade/lesividade da conduta e, após, concluir pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal orienta que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Analisando minuciosamente o arcabouço fático-probatório jungido aos autos, constato que o valor das
res furtiva
(R$ 2.458,00 – constante no auto de avaliação – Id. 99817493, pp. 57-58) ultrapassou 10% do salário mínimo vigente na época dos fatos (salário 2015 – R$ 788,00), além do delito ter sido praticado em concurso de pessoas, circunstâncias que, evidentemente, indicam a maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Nesse sentido, colaciono fragmento de precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 147281/2013, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.4.2014).

Portanto, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.

Da pretendida fixação da sanção basilar quanto à acusada Maria Luzinete Carneiro de Jesus

Conforme se verifica nos autos, o Juízo singular reconheceu em desfavor da apelante somente uma circunstância judicial (conduta social), razão pela qual a pena-base foi exasperada em 4 meses acima do mínimo legal, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“ACUSADA MARIA LUZINETE CARNEIRO DE JESUS

Vitima Antônio Carlos Martins de Sousa

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada e na
personalidade
não se vislumbram hipóteses desfavoráveis.
À
conduta social,
observo que a ré tem eu seu desfavor condições sociais desfavoráveis, tendo em vista que em consulta aos seus antecedentes conta em trâmite Ação penal de cód. 221995/2aV.Crim desta Comarca, como também Ação Penal de cód. 25427/1aV.Crim da Comarca de Nova Xavantina/MT, apurando o crime previsto no art. 168 e artigo 349-A, todos do CP, além de Inquérito Policial de cód. 276097/2a V.Crim desta Comarca, apurando denunciação caluniosa, o que demonstra o desprezo da acusada em cumprir a lei penal brasileira, pelo que
valoro negativamente tal circunstância.
À
culpabilidade,
as
consequências, circunstâncias,
os
motivos
e os
antecedentes,
nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade,
e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo,
aumento a pena em
04 (quatro) meses,
fixando a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

(...)

Vitima Milleny Viany Lara
Rodrigues

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada e na
personalidade
não se vislumbram hipóteses desfavoráveis.
À
conduta social,
observo que a ré tem eu seu desfavor condições sociais desfavoráveis, tendo em vista que em consulta aos seus antecedentes conta em trâmite Ação penal de cód. 221995/2aV.Crim desta Comarca, como também Ação Penal de cód. 25427/1aV.Crim da Comarca de Nova Xavantina/MT, apurando o crime previsto no art. 168 e artigo 349-A, todos do CP, além de Inquérito Policial de cód. 276097/2aV.Crim desta Comarca, apurando denunciação caluniosa, o que demonstra o desprezo da acusada em cumprir a lei penal brasileira, pelo que
valoro negativamente tal circunstância.
À
culpabilidade,
as
consequências, circunstâncias,
os
motivos
e os
antecedentes,
nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade,
e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo,
aumento a pena em
04 (quatro) meses,
fixando a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

(...)

Vítima Paulo Henrique Neves Silvestre

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada e na
personalidade
não se vislumbram hipóteses desfavoráveis.
À
conduta social,
observo que a ré tem eu seu desfavor condições sociais desfavoráveis, tendo em vista que em consulta aos seus antecedentes conta em trâmite Ação penal de cód. 221995/2aV.Crim desta Comarca, como também Ação Penal de cód. 25427/1aV.Crim da Comarca de Nova Xavantina/MT, apurando o crime previsto no art. 168 e artigo 349-A, todos do CP, além de Inquérito Policial de cód. 276097/2aV.Crim desta Comarca, apurando denunciação caluniosa, o que demonstra o desprezo da acusada em cumprir a lei penal brasileira, pelo que
valoro negativamente tal circunstância.
À
culpabilidade, as consequências, circunstâncias,
os
motivos
e os
antecedentes,
nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade,
e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo,
aumento a pena em
04 (quatro) meses,
fixando a
pena-base
em
02 (dois)
anos e 04
(quatro) meses de reclusão”
(Id.
99817493, pp. 195-198).

Ab initio
, é necessário consignar que a circunstância judicial referente à
conduta social
deve ser analisada sob o prisma do comportamento do agente perante a comunidade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, sendo verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade, objetivando, assim, sopesar qual a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Acerca da avaliação da conduta social, assim se manifesta Guilherme de Souza Nucci:

“O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí por que a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009. p. 455).

In casu
, o magistrado singular valorou-a em prejuízo da apelante, uma vez que
“seus antecedentes contam em trâmite Ação penal de cód. 221995/2aV.Crim desta Comarca, como também Ação Penal de cód. 25427/1aV.Crim da Comarca de Nova Xavantina/MT, apurando o crime previsto no art. 168 e artigo 349-A, todos do CP, além de Inquérito Policial de cód. 276097/2aV.Crim desta Comarca, apurando denunciação caluniosa, o que demonstra o desprezo da acusada em cumprir a lei penal brasileira”.

Todavia, é importante salientar que esta circunstância não abrange o histórico criminal, uma vez que este fator já é observado na valoração dos antecedentes; portanto, a análise da conduta social é totalmente voltada para a aferição do comportamento do agente no seio da sociedade.

Ademais, a justificativa sustentada na sentença afronta, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não são suficientes para comprovar a reiteração delitiva da acusada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, sendo a matéria, inclusive, objeto da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:

“
444.
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”

Logo, observo que a razão assiste à apelante quanto à necessidade de afastar a exasperação decorrente da análise da sua conduta social, o que, consequentemente, demanda a aplicação da pena mínima, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais sopesadas em seu prejuízo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INTEIRAMENTE FAVORÁVEIS (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável, faz-se mister a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para a espécie (...)
”
(TJMT – Apelação n. 17053/2011, Comarca de Rondonópolis, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 4.11.2011).

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Vítimas
Antônio Carlos Martins de Souza e Milleny Viany Lara Rodrigues

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa da conduta social da agente, de modo que, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes e atenuantes de modo que conservo a pena intermediaria em
2 anos de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição a incidir, torno definitiva a pena de
2 anos de reclusão
.

Vítima Paulo Henrique Neves Silvestre

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa da conduta social da agente, de modo que, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes e atenuantes de modo que conservo a pena intermediaria em
2 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento, contudo constato a presença da causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, de modo que diminuo a pena em 9 meses e 10 dias, conforme aplicado na sentença, perfazendo a pena em
1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão.

E, finalmente, pela incidência da continuidade delitiva, acrescento à pena a fração de 1/9 na pena mais grave (furto consumado), conforme aplicado na sentença, e fixo a reprimenda em
2 anos, 2 meses e 20 dias
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais circunstâncias modificadoras.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, reduzo a pena pecuniária para
10 dias-multa
e mantenho o valor de cada unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao regime, tratando-se de ré primário e inexistindo qualquer mácula às suas circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea ‘
c
’, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que a acusada preenche os requisitos exigidos para a substituição da pena, uma vez que não é reincidente em crime doloso, a pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente para atingir as finalidades da pena.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade da acusada por duas restritivas de direito, a qual deverá ser especificada e fiscalizada pelo Juízo das execuções penais.

Pelo exposto, reconheço
de ofício
o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e declaro extinta a punibilidade de
Jéssica Micaela Vicente Santos Souza
, da imputação de infringência ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (por duas vezes) e art. 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por uma vez) fazendo-o com amparo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V; art. 110, art. 115, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise recursal.

Quanto ao recurso interposto pela acusada
Diene Rodrigues dos Santos Freitas
e
Maria Luzinete Carneiro de Jesus
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento

tão somente para readequar a pena da apelante
Maria Luzinete Carneiro de Jesus
imposta ao patamar de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022